Tribunal: TJPA
Processo: 0873972-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873972-75.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Em síntese da petição inicial, a impetrante alega que é servidora efetiva da Prefeitura de Belém no cargo de técnica de enfermagem, lotada na Unidade Municipal de Saúde do Maracajá desde o dia 17/12/1987. Dessa forma, entendeu que faria jus a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, assim o solicitou por meio administrativo. Mesmo assim, seu direito teria sido violado a partir de não ser apreciado seu pedido desde o dia 03/06/2020. Diante disso, o Juízo
a quo
vislumbrou direito líquido e certo com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.

2. A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223

3. Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

4. Sentença deverá ser reformada para denegar a segurança pleiteada no procedimento do
mandamus
, sob afronta a entendimento consolidado da Suprema Corte.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto pelo
MUNICIPIO DE BELÉM
contra
Sentença
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado por
LAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO
contra ato ilegal do
PREFEITO DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD) e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM (SESMA)
.

Em síntese da petição inicial, a impetrante alega que é servidora efetiva da Prefeitura de Belém no cargo de técnica de enfermagem, lotada na Unidade Municipal de Saúde do Maracajá desde o dia 17/12/1987. Dessa forma, entendeu que faria jus a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Por conta disso, procedeu ao pedido administrativo no dia 03/06/2020, mesmo assim, apos 180 (cento e oitenta) dias a sua solicitação não teria sido apreciada. Desse modo, compareceu até a SEMA para verificar o andamento do requerimento, contudo, fora surpreendida de que seria necessário ela assinar o formulário de ciência e opção de afastamento para declarar o conhecimento da Instrução Normativa 002/2017 - SEMAD no qual exclui do contracheque diversas vantagens pecuniárias, sendo estas: a gratificação de insalubridade no valor de R$165,57 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), Gratificação Especial De Trabalho – GAET no valor de R$1.655,74 (Um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Assim, sustenta no mérito que está sob a proteção da legislação municipal (Lei Orgânica do Município de Belém e Lei 7.502/90), que lhe assegura o afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia com toda a sua remuneração até que seja concluído o processo de aposentadoria, logo não poderia ser penalizada por um ato normativo hierarquicamente inferior e contrário às Leis Municipais. Além de que o Órgão não permitiu que a impetrante extraísse cópia do documento para juntar no processo judicial, sendo apenas fornecido um documento assinado pela sua colega de trabalho com o intuito de comprovar vestígios de direito líquido e certo.

Em Decisão Interlocutória, o Juízo de cognição vislumbrou a presença do
periculum in mora e fumus boni iuris
para a concessão da tutela antecipada, assim, determinou o afastamento da impetrante, sem prejuízo da remuneração advindo do exercício de suas funções do cargo de técnica de enfermagem, sob pena de aplicação de multa mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após isto, o Município de Belém apresentou manifestação a ação mandamental, o Município de Belém impugnou todos os fatos alegados e pediu a improcedência da ação.

O Ministério Público proferiu parecer e opinou por reconhecer os pedidos da exordial, mas apenas conceder os vencimentos de natureza permanente até a apreciação do pedido administrativo de aposentadoria.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este concedeu em parte a segurança apenas para suspender a exigibilidade da condicionante para o afastamento provido pela Instrução Normativa nº 002/2017-SEMAD.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação cível para reformar na íntegra a sentença pugnando que se trata de uma questão de ordem pública na qual a servidora teria ato administrativo invalido, em razão de que somente lei de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso o Prefeito Municipal, poderia dispor a respeito de aposentadoria, o que incorreria no caso de lei orgânica, além da inaplicabilidade da Lei Orgânica Municipal, ante a lei ordinária n° 8.466/05 alterada pela lei n° 8.624/2007 no artigo 12, § 8º, que versa especificamente sobre aposentadoria voluntária.

Após devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de ID 14628562.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando o afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbi
:

“Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;”

Em decorrência do referido dispositivo legal, o Juízo Monocrático concedeu a segurança pleiteada pela apelada. Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, cuja ementa transcrevo:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO
. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS.
Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria. (RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.”

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I - In casu, a embargada, entrou no serviço público Municipal em março de 1992 e que em face do tempo de serviço de 26 anos, 10 meses e 16 dias, requereu em 03/09/2018 sua aposentadoria especial (processo administrativo nº: 19280/2018 DOC. 02), sem resposta até a impetração em dezembro de 2018, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

II – A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

III - Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

IV – Dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar o entendimento adotado no acórdão embargado, razão pela qual, em sede de reexame necessário, sentença modificada, com a denegação da segurança pleiteada pela impetrante, nos termos da fundamentação expendida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0877564-98.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I - In casu, a embargada/apelada, servidora efetiva do Município de Belém, requereu sua aposentadoria no dia 14/01/2019 e, após 9 (nove) meses, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

II – A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

III - Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

IV – Dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar o entendimento adotado no acórdão id nº 5181690 - Pág. 1, razão pela qual, conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, com a denegação da segurança pleiteada pela apelada.

V - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852842-63.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. TESE NÃO ACOLHIDA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TESE ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO CABE A LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, REGULAMENTAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, POR VIOLAÇÃO A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA "A QUO" COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão monocrática manteve a sentença que concedeu a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à agravada enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

2. Tese de inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15. O dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, modalidade de julgamento monocrático que tem com base em precedentes dominantes desta Corte Estadual. Além se tratar de hipótese que está dentro das autonomias dos Tribunais, a regra está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º. Tese não acolhida.

3. Tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém. Verifica-se que de fato a Lei Orgânica Municipal de Belém, de iniciativa parlamentar, no regramento em análise, versou sobre matéria que não lhe competia, pois a normatização de direitos de servidores públicos deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

4. Deste modo, considerando o contexto jurídico da discussão, insere-se dispositivo legal considerado inconstitucional em casos idênticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observância da cláusula da reserva de plenário. Tema 223 de Repercussão Geral. Precedentes.

5. A tese de que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior não se aplica na hipótese, pois o inciso XXVIII do seu art. 18, incidente na situação funcional da agravada, possui vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, "a", da Constituição da República, visto que os direitos dos servidores municipais é tema reservado à discrição do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença.

6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0852731-79.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022) (grifo nosso)

Portanto, em decorrência da fundamentação acima, resta necessária a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
para determinar a denegação total do mandado de segurança impetrado pela apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE O PROVIMENTO,
para reformar a a Sentença do Juízo
a quo
para denegar totalmente a segurança da ação mandamental, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/04/2024